Tribunal: TJMT
Processo: 1034204-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034204-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CARLOS IVAN MISSEL BIANCON - CPF: 147.099.530-15 (EMBARGANTE), VERA LUCIA HEMIELEWSKI BIANCON - CPF: 213.484.480-91 (EMBARGANTE), DANTE CARLOS BIANCON - CPF: 058.262.330-87 (EMBARGANTE), SAMNI MISSEL BIANCON - CPF: 720.882.570-04 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), SAIRO LUPATINI - CPF: 118.523.139-00 (EMBARGADO), LOURDES DALIA LUPATINI - CPF: 015.681.219-38 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA LIMITAÇÃO DA PROVA PERICIAL AO MARCO M-2 – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA – AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO DA CONTENDA – DEMAIS LIMITES INCONTROVERSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1034204-36.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

CARLOS IVAN MISSEL BIANCON e OUTROS

EMBARGADOS:

SAIRO LUPATINI e LOURDES DALIA KICH LUPATINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões Id. 279816380 aduz a parte embargante, em suma, que
“a premissa equivocada estaria justamente em considerar a ausência de controvérsia acerca dos demais marcos da propriedade”
, posto que há
“há clara controvérsia acerca de todos os marcos constantes nos títulos”
, além de que
“amplamente argumentado nas razões recursais, os títulos (documento) que deram origem às matrículas in quaestio foram emitidos com grassos erros, eis que não observaram as reais demarcações/divisas lançadas na propriedade (no chão)”
(sic).

Pede que o recurso seja conhecido e
“acolhido para corrigir erro material, afastando a premissa equivocada que considerou a ausência de controvérsia acerca dos demais marcos da propriedade, autorizando que a perícia abranja todos os marcos lançados física e documentalmente”
(sic).

Contrarrazões no Id. 282157391 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA LIMITAÇÃO DA PROVA PERICIAL AO MARCO M-2 – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA – AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO DA CONTENDA – DEMAIS LIMITES INCONTROVERSOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia envolve a delimitação da prova técnica exclusivamente ao marco M-2, ponto controverso entre as partes, situado em área de mata virgem e cuja localização precisa se pretende avivar.

A admissão, pelos próprios agravantes, da localização dos demais marcos evidencia a ausência de controvérsia objetiva que justifique a ampliação do objeto pericial. A decisão que restringe a perícia ao ponto litigioso respeita os limites objetivos da demanda, em conformidade com os arts. 370 e 579 do CPC, e evita dilação probatória desnecessária.

Pretensão recursal que desvirtua o escopo da ação e demandaria incursão sobre a regularidade de registros fundiários realizados pelo INCRA, questão alheia ao objeto da lide.

Inexistência de cerceamento de defesa.
Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal com mais acuidade, em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Trata-se de recurso interposto contra decisão que, nos autos de ação de demarcação, deferiu a produção de prova pericial limitada à localização do marco M-2, situado em área de vegetação virgem, indeferindo a pretensão de ampliação da perícia para abarcar os demais três marcos do imóvel rural.

O cerne da controvérsia reside em saber se a limitação da perícia judicial ao marco perdido (M-2) acarreta, ou não, cerceamento de defesa, diante das alegações dos agravantes quanto à suposta imprecisão nos registros fundiários promovidos pelo INCRA, bem como da existência de incongruências entre a posse de fato e os limites registrários das propriedades.

Os agravantes alegam, em síntese, que todos os imóveis daquela gleba, inclusive o seu, foram demarcados pelo INCRA sem precisão; que a área real de sua propriedade é inferior à constante na matrícula; que há interesse na ampliação da perícia para que se verifique, com precisão, todos os quatro marcos confrontantes; que a limitação da perícia caracterizaria cerceamento de defesa e violaria os princípios da ampla defesa, contraditório e economia processual.

Contudo, os próprios agravantes, no parágrafo C-10 das razões recursais,
admitem que os marcos, com exceção do M-2, sempre existiram nos locais em que se encontram atualmente
, o que evidencia
ausência de controvérsia concreta quanto aos demais três marcos
.

Ainda, segundo consta nos autos, o objetivo da demanda demarcatória ajuizada pelos autores recorridos limita-se à aviventação do marco M-2, o qual se encontra atualmente perdido, sendo este o ponto de contato entre o imóvel da matrícula nº. 8.517 (agravados) e o imóvel da matrícula nº. 4.830 (agravantes).

Com efeito, nos termos do art. 579 do CPC:

“Art. 579. Na ação demarcatória, o juiz nomeará perito para que, à vista dos títulos, dos marcos, dos rumos, da fama da vizinhança e das informações de antigos moradores do local, trace a linha demarcanda.”

De fato, a leitura sistemática desse dispositivo com o art. 370 do CPC – que confere ao juiz o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias – reforça a legalidade da decisão recorrida, que, fundando-se na ausência de controvérsia objetiva acerca dos demais marcos, restringiu o objeto da perícia ao ponto litigioso.

De outra feita, depreende-se que, do ponto de vista da razoabilidade, admitir a ampliação da perícia implicaria, como pretende a parte requerida recorrente, possível envolvimento do INCRA, uma vez que os agravantes passam a impugnar, de forma
incidental
e
indevida
, os limites fundiários definidos pelo referido órgão federal no Projeto de Assentamento Lucas do Rio Verde – matéria alheia ao objeto desta ação, além da ampliação indevida dos limites objetivos e subjetivos da demanda, contrariando os princípios da congruência e da estabilização da lide (art. 492, CPC), fato esse que acarretaria em
ultima ratio
a ineficácia probatória, na medida em que os demais marcos são pacíficos, visíveis e assentidos pelas partes há mais de 30 anos, conforme registro fotográfico e mapeamento acostados aos autos.

Ademais, conforme reiterado na contraminuta, o pedido de ampliação da perícia colide com os próprios interesses declarados dos agravantes, que reconhecem a existência dos demais marcos e restringem sua insurgência ao erro fundiário do INCRA – matéria que não pode ser resolvida incidentalmente na presente ação de demarcação.

Portanto, em contraposição à impressão prefacial exposta na decisão monocrática em que concedi a liminar recursal, depreende-se que não há qualquer cerceamento de defesa no ato judicial impugnado, tendo o juízo
a quo
atuado de forma escorreita e atenta ao que prelecionam os arts. 370, 492 e 579, todos do CPC, os quais lhe facultam poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias, bem como de restringir o espeque da contenda demarcatória em atenção aos limites objetivos da demanda.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DEMARCATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DETERMINAR CORRETO TRAÇADO DA LINHA DEMARCANDA
. 1. De acordo com o artigo 579 do CPC, ?antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda?. 2. Desta feita, antes de proferir a sentença, o magistrado deve determinar a realização de minuciosa perícia, para que então, posteriormente, com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual, possa emanar um juízo de segurança a respeito da correta demarcação das terras, objeto do presente litígio. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 06807055820198090000, Relator.: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025